Tribunal: TJES
Processo: 5003451-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003451-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: ANTONIO SANTO CLEMASCO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003451-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
O: ANTONIO SANTO CLEMASCO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra a r. decisão (evento 2487379), que, nos autos da
execução fiscal
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravado
ANTONIO SANTO CLEMASCO
“apenas no tocante aos débitos oriundos dos imóveis de inscrições nº 50152 e 51035”.

Em suas razões (evento 2487131), aduz a parte recorrente, em síntese, que a questão tratada no incidente demanda alargamento da fase instrutória.

Aponta, assim, que a desconstituição do título sob o fundamento de não ser mais de sua propriedade determinados imóveis demanda o manejo de embargos à execução.

Argumenta, outrossim, que
“
nos termos do art. 32 do CTN, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, prevendo o art. 34 do mesmo diploma que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.”

Destarte, diante de tais fundamentos, requer o provimento do presente recurso com a integral reforma da decisão hostilizada.

Contrarrazões no evento 2576543 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a utilização da sustentação oral, porquanto trata-se de recurso contra decisão de mérito.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003451-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
O: ANTONIO SANTO CLEMASCO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra a r. decisão (evento 2487379), que, nos autos da
execução fiscal
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravado
ANTONIO SANTO CLEMASCO
“apenas no tocante aos débitos oriundos dos imóveis de inscrições nº 50152 e 51035”.

Em suas razões (evento 2487131), aduz a parte recorrente, em síntese, que a questão tratada no incidente demanda alargamento da fase instrutória.

Aponta, assim, que a desconstituição do título sob o fundamento de não ser mais de sua propriedade determinados imóveis demanda o manejo de embargos à execução.

Argumenta, outrossim, que
“
nos termos do art. 32 do CTN, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, prevendo o art. 34 do mesmo diploma que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.”

Destarte, diante de tais fundamentos, requer o provimento do presente recurso com a integral reforma da decisão hostilizada.

Contrarrazões no evento 2576543 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Pelo que denoto, trata-se, na origem de feito executivo fiscal deflagrado pelo ora agravante em face do recorrido, tendo como lastro a CDA nº 1213/2014, originária de valores devidos a título de IPTU.

O executado apresentou exceção de pré-executividade alegando, em síntese,
“que nem todos os imóveis inscritos e lançados nas respectivas certidões são de responsabilidade do executado”.

Em resposta, o Município ora recorrente sustentou basicamente as mesmas teses aduzidas neste recurso, a saber, a inadequação da via eleita e a legitimidade do sujeito passivo tributário.

Após, sobreveio a r. decisão hostilizada que, como dito, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

Para tanto, o julgador singular, em suma, consignou que a
“CDA nº 1213/2014 está cobrando dívidas dos imóveis de inscrição nº 50152, 51035, 69290 e 69291”
, sendo que pela documentação de fls. 43/48 os imóveis de inscrições nº 50152 e 51035 não são mais de titularidade do executado, de forma que a execução fiscal deve prosseguir, somente, na cobrança dos imóveis de titularidade da parte executada.

Pois bem.

Como cediço, nos termos dos artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo o contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título.

A jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que o executado somente será parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução quando não houver qualquer elemento de prova da propriedade sobre o imóvel, tampouco comprovação de exteriorização de posse no período abrangido pela cobrança do IPTU.

Ademais, o C. STJ, em diversas oportunidades, tem entendido que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do aludido imposto.

Ademais, segundo a própria Corte Superior, “
essa orientação quanto à legitimidade aplica-se, inclusive, às hipóteses em que o contrato de compra e venda foi devidamente registrado em cartório”
(AgInt no REsp 1831836/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

Traças tais premissas, no caso dos autos, pelo que observo, a CDA que lastreia o feito executivo fora constituída em
2014
(nº 1213/2014), de forma que, por certo, cobra valores alusivos a dívidas de IPTU de exercícios pretéritos.

Entretanto, ao acolher parcialmente a pretensão do executado, o magistrado singular considerou os documentos de fls. 43/48 que versam acerca de exercício diverso, a saber,
2019.

Destarte, o fato de,
no ano de 2019
, determinados imóveis não serem mais de propriedade do executado, não autoriza a desconstituição da CDA que, como já alinhavado, considera débitos tributários alusivos a exercício pretérito (no caso, 2012 e 2013).

Assim, forçoso compreender que o executado não afastou a presunção de veracidade e legalidade que milita em favor da CDA, de forma que o provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para rejeitar integralmente a exceção de pré-executividade ofertada pelo ora agravado.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003451-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
O: ANTONIO SANTO CLEMASCO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DOCUMENTOS ALUSIVOS A EXERCÍCIO DIVERSO DA CDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A CDA que lastreia o feito executivo fora constituída em 2014 (nº 1213/2014), de forma que, por certo, cobra valores alusivos a dívidas de IPTU de exercícios pretéritos.

2.
Entretanto, ao acolher parcialmente a pretensão do executado, o magistrado singular considerou os documentos de fls. 43/48 que versam acerca de exercício diverso, a saber, 2019.

3.
Destarte, o fato de, no ano de 2019, determinados imóveis não serem mais de propriedade do executado, não autoriza a desconstituição da CDA que, como já alinhavado, considera débitos tributários alusivos a exercício pretérito (no caso, 2012 e 2013).

4.
Assim, forçoso compreender que o executado não afastou a presunção de veracidade e legalidade que milita em favor da CDA, de forma que o provimento do recurso é medida que se impõe.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.